Tribunal: STF
Processo: RE 255495
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTAS: 1. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. Infração disciplinar. Necessidade de interpretação de contexto fático-probatório. Agravo regimental improvido. Precedentes. 



    2. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.